Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722686-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IVAN VASCONCELOS DE CARVALHO DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a sentença proferida na ação de declaração de inexistência de débitos c/c pedido de reparação por danos morais proposta por IVAN VASCONCELOS DE CARVALHO. Verifica-se que o presente recurso veio acompanhado apenas da guia e comprovante de pagamento do preparo recursal, sem constar os documentos relativos às custas processuais que, no âmbito do Juizado Especial, são recolhidas somente em sede recursal como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso (parágrafo único, art. 54 da Lei 9.099/95 e § 3o, do art. 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Assim, intime-se o banco réu/recorrente para juntar a guia das custas processuais, e o respectivo comprovante de pagamento, que deve ter sido efetuado dentro do prazo de 48h da interposição do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). Brasília, 11 de novembro de 2020.